Tribunal: STF
Processo: AI 312980
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Demanda dirimida à
vista do direito local. Incidência da Súmula 280. 3. De qualquer
sorte, na espécie, não se configuraria ofensa direta e imediata a
dispositivos da Constituição Federal, mas, tão-só, por via reflexa,
se coubesse rediscutir a controvérsia no âmbito das normas locais e
se desse pela incorreta conclusão do acórdão no ponto. Isso,
entretanto, não é admissível no plano do recurso extraordinário. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.